Tribunal: TJDFT
Processo: 0004026-71.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS APÓS O DIVÓRCIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE TRAZIDA PELA PARTE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À FORMA DE DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para interposição de apelação é de quinze dias, nos termos do §5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, contados da intimação das partes.
2. Reconhece-se a intempestividade do recurso de apelação do autor, tendo em vista que seu patrono legal tomou ciência da sentença em 02.09.2019, mas somente interpôs o recurso em 24.09.2019, extrapolando o prazo legal previsto.
3. A natureza declaratória da sentença de partilha de bens influenciaria na discussão do parâmetro utilizado na fixação dos honorários advocatícios, e não na forma da sua distribuição.
4. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré desprovido.